Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-64.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-64.2020.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
JULIO CESAR DE MORAES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ROSANE DE MATOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E INFORMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO JUDICIAL DE TUTELA EM NOME DA GENITORA. EXCESSO DE FORMALISMO NA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA À APELANTE E AFASTAR A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela FUNCEF, contra a sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer manejada por menor, representado por sua genitora, objetivando a concessão de empréstimo na modalidade Crediplan, destinado à aquisição de imóvel. Em sede recursal, alegou o descumprimento dos requisitos regulamentares e a ausência de documentos formais exigidos pela entidade. Requereu, ainda, o deferimento da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar; estabelecer se a exigência de certidão judicial de tutela, para concessão de empréstimo à representante legal do menor, é válida; e determinar se é cabível a concessão da gratuidade de Justiça à FUNCEF, entidade fechada, sem fins lucrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, quando verificada, no caso concreto, a situação de vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do contratante, conforme entendimento firmado no REsp 1.525.174/SP.

4. O caso revela clara hipossuficiência da representante do menor, em face da Fundação, ensejando a caracterização de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 2º, parágrafo único), legitimando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

5. A exigência de apresentação de certidão judicial de tutela, como condição para a concessão de empréstimo, mostra-se desarrazoada, ante a presunção legal de representação materna prevista no art. 1.696 do Código Civil, inexistindo, no caderno processual, qualquer alegação ou prova de destituição do poder familiar.

6. A existência de Alvará Judicial autorizando, expressamente, a contratação do empréstimo, nos limites legais, supre eventual exigência documental excessivamente formal, privilegiando-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

7. Entidades sem fins lucrativos, como a FUNCEF, fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento consolidado do STJ, no REsp 867.644/PR, sendo presumida sua incapacidade de arcar com as custas processuais, cabendo à parte adversa comprovar o contrário.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso parcialmente provido, apenas, para deferir a assistência Judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8000406-64.2020.8.05.0034,

em que figuram como Recorrente
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
, sendo

Recorrido
H
EITOR DE MATOS CERQUEIRA ALMEIDA, rep. por ROSANE DE MATOS CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .